Tribunal: TJDFT
Processo: 0716519-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716519-10.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: TALLES GURGEL MACHADO, RAFAELA GONCALVES DIAS MACHADO, PANIFICADORA PENEDO LTDA - EPP DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai da certidão de autuação (ID Num. 20025286 - Pág. 1), não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (certidão de ID Num. 20299445 - Pág. 1), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Nesse sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1591427/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020. Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017